Tribunal: TJBA
Processo: 8005094-62.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005094-62.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: CARLOS ANDRE QUEIROZ DA MOTA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão do trâmite de recurso de apelação, em razão da pendência de julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona a validade dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 do Município de Guanambi. A agravante pleiteia o levantamento da suspensão e o regular prosseguimento do feito. O Município de Guanambi apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público opinou pela devolução dos autos ao colegiado para regular andamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a legitimidade da suspensão do processo com fundamento na prejudicialidade externa, diante da pendência de julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade cujo objeto interfere diretamente no mérito da demanda originária.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, configura medida adequada quando o julgamento do mérito depende da definição de questão jurídica submetida a outro processo, especialmente em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

4. A controvérsia acerca da constitucionalidade dos dispositivos legais que fundamentam o pedido principal possui caráter prejudicial e determinante, sendo capaz de esvaziar ou modificar integralmente a pretensão deduzida.

5. O prosseguimento do feito, sem a definição prévia da questão constitucional, pode ensejar decisões conflitantes, comprometendo a segurança jurídica e a coerência do sistema jurisdicional.

6. O indeferimento de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade não implica reconhecimento definitivo da constitucionalidade da norma, limitando-se à análise dos requisitos de urgência em sede de cognição sumária.

7. A suspensão do processo individual não depende de determinação expressa de sobrestamento geral, podendo ser adotada pelo magistrado como instrumento de racionalidade processual e uniformização da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a suspensão do processo quando o julgamento do mérito depender da definição de questão submetida a controle concentrado de constitucionalidade.

2. O indeferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade não afasta a possibilidade de suspensão de processos individuais que versem sobre a mesma matéria.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 313, V, “a”, 926 e 1.021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005094-62.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros e como apelada CARLOS ANDRE QUEIROZ DA MOTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .